Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710820-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVELINO ELIAS DUARTE AGRAVADOS: VETORIAL ENGENHARIA LTDA e outro(s) D E S P A C H O Ao agravante, quanto ao id 17843196. Após, conclusos. Brasília, 21/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR